Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727529-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO PINTO EMBARGADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítidos efeitos modificativos (ID 33216354). Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 15:23:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator